Tribunal: TJES
Processo: 0000256-80.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-80.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS JOSE GONCALVES CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000256-80.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS JOSE GONCALVES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FIXADA EM 1/3. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 353 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da apreensão de armas de fogo, munições e drogas fracionadas em residência utilizada como ponto de tráfico. Pleito de absolvição ou desclassificação para uso pessoal e, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima ou intermediária de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da fração de redução pela causa especial do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) para patamar superior ao fixado em 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento coeso e harmônico de policiais militares, prestado sob contraditório judicial, constitui prova idônea e suficiente para embasar condenação, quando inexistem elementos que infirmem sua credibilidade, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A apreensão de drogas fracionadas em porções prontas para venda, balança de precisão e arsenal bélico, inclusive armas de uso restrito, em local associado ao tráfico e a disputas entre facções criminosas, afasta a tese de uso pessoal.

É juridicamente possível a coexistência das figuras de usuário e traficante, sendo irrelevante eventual consumo próprio quando comprovada a destinação comercial da substância entorpecente.

A modulação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve considerar as circunstâncias concretas do caso, não havendo direito subjetivo à fração máxima. A presença de armamento pesado, munições e o contexto de atuação vinculada a facção criminosa justificam a fixação da minorante em 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento firme e coerente de policiais, colhido sob contraditório, é meio de prova idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

A coexistência entre a condição de usuário e traficante não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser modulada conforme as circunstâncias do caso, sendo legítima sua fixação em patamar inferior ao máximo quando presentes elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; CP, art. 69; CPP, art. 386, III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20/5/2025, DJEN 28/5/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0008060-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 979.757/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025; STJ, HC nº 529.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/9/2019, DJe 24/9/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000256-80.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS JOSE GONCALVES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MA
TEUS

JOSÉ GONÇALVES CARVALHO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 353 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, V e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima (2/3) ou intermediária (1/2) de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o Eminente Procurador de Justiça Criminal, Fábio Vello Corrêa, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que em 25/09/2024, o apelante portava armamento e munições de uso permitido e restrito, sem autorização legal, além de guardar, para fins de comércio, 5 buchas de maconha, sendo todo o material apreendido no local.

Pois bem.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência
,
Auto de Apreensão
,
Auto de Constatação da Substância Entorpecente
,
Laudo Toxicológico
,
Laudo de Exame de Arma de Fogo
e
fotografias da apreensão
.

A autoria também restou satisfatoriamente comprovada. O próprio réu confessou portar quatro armas — pistola, revólver e duas metralhadoras artesanais — e estar na posse de maconha, ainda que tenha alegado uso pessoal. A confissão, contudo, foi parcial e direcionada a afastar a tipicidade do tráfico, não encontrando respaldo nas demais provas colhidas.

Os depoimentos dos policiais militares Luís Guilherme Nicolau e Thayan Gabriel Souza Silva foram firmes, coesos e convergentes, confirmando que o local era conhecido ponto de tráfico, que havia disputa entre facções criminosas e que, na residência, além das armas, encontraram drogas embaladas e balança de precisão.

A informante Lorran Rogério de Almeida igualmente corroborou o contexto delitivo, relatando que o acusado entrou em sua casa armado e tentou esconder armamentos, sendo posteriormente apreendidas drogas e armas no local.

O conjunto probatório afasta a tese defensiva de uso pessoal. A droga estava fracionada em cinco porções, embalada para venda, em ambiente associado ao tráfico, com presença de balança de precisão e arsenal bélico, inclusive de uso restrito. Tal cenário é incompatível com a rotina de um mero usuário.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e do STF admite a condenação com base nos depoimentos coesos de agentes policiais, desde que colhidos sob contraditório, como na hipótese, dispensando-se a corroboração por outros elementos, quando ausentes razões para infirmar sua credibilidade (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Saliento, outrossim, que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)
”.

Portanto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

No que tange ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33), o magistrado de origem reconheceu sua incidência, aplicando a fração de 1/3 de redução, considerando a quantidade de droga, o local de intensa atividade criminosa e a apreensão de objetos destinados à comercialização.

A pretensão defensiva de majoração para a fração máxima, é legítima a modulação da minorante de acordo com as circunstâncias concretas, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração máxima. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PECULIARIDADES DO CASO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Na hipótese, escorou-se o julgador para adotar a referida fração na quantidade, natureza e variedade das drogas, e também na relevante quantia de dinheiro apreendida.

"Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico" (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. A majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”.

No caso, a presença de armamento pesado, munições e o contexto de atuação vinculada a facção criminosa evidenciam maior reprovabilidade, justificando o patamar fixado.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)